Tribunal: TJES
Processo: 5004594-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004594-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA.

AGRAVADO: ADIMAR BANHOS CARDOSO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. CONTAMINAÇÃO DE PESCADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. SÚMULA 618 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa de mineração contra decisão interlocutória proferida em ação de indenização por responsabilidade civil, que redistribuiu o ônus da prova, atribuindo às rés o encargo de demonstrar que o pescado na região de Aracruz/ES não se encontra contaminado por metais pesados, enquanto manteve com o autor a obrigação de provar o consumo, o dano e o prejuízo material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova para impor às empresas rés a demonstração da ausência de contaminação ambiental, considerando a hipossuficiência técnica do autor e a alegação de prova diabólica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental, conforme entendimento consolidado no enunciado da Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O princípio da precaução pressupõe a transferência do encargo probatório para o suposto poluidor, cabendo a este comprovar que a conduta não ensejou riscos ao meio ambiente ou danos aos pescadores da região.

5. A responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva e é regida pelo princípio
favor debilis
, o que legitima a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental, dada a sua hipossuficiência técnica e a complexidade da matéria.

6. A decisão agravada determinou a inversão de forma parcial e equilibrada, pois manteve com a parte autora o dever de comprovar o efetivo consumo do pescado oriundo da região afetada, os danos concretos à integridade física e os prejuízos materiais suportados.

7. A alegação de prova diabólica não prospera, uma vez que a prova da inexistência de dano ambiental ou de contaminação é acessível às empresas rés, que detêm maior capacidade técnica e econômica para a produção probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental (Súmula 618 do STJ).

2. O princípio da precaução impõe a inversão do ônus probatório, transferindo ao suposto degradador o dever de provar que a conduta não causou danos ambientais.

3. A inversão do ônus da prova em casos de desastre ambiental deve ser limitada à prova do dano ambiental e suas consequências gerais, cabendo à parte autora demonstrar os danos individuais concretos e o nexo causal subjetivo.

Dispositivos relevantes citados: incisos I e II e § 2º do art. 373 do CPC; inciso VIII do art. 6º do CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 618; STJ, REsp nº 883.656/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.03.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.100.789/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 07.12.2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011175-67.2024.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 18.12.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003062-95.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 03.11.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, em face da r. decisão interlocutória (id. 12880655) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação de indenização por responsabilidade civil nº 5000547-84.2025.8.08.0064 ajuizada por
ADIMAR BANHOS CARDOSO
, que redistribuiu o ônus, atribuindo às rés (BHP, Samarco, Vale e Fundação Renova) o encargo de provar que o pescado na região de Aracruz/ES não está contaminado por metais pesados.

Em suas razões recursais (id. 13010613), a Agravante aduz, em síntese: I) o descabimento da inversão do ônus da prova, por não haver impossibilidade ou excessiva dificuldade para o agravado produzir provas da contaminação; II) o próprio autor indicou meios de prova
através da expedição de ofícios aos
órgãos públicos, demonstrando
a
viabilidade de produção probatória; III) as rés não detêm exclusividade sobre a prova da contaminação do pescado; IV) a justificativa de “hipossuficiência técnica do autor” e “complexidade da matéria” é equivocada, posto que a complexidade afeta ambas as partes igualmente, não justificando onerar apenas as rés, podendo o autor/agravado instruir-se com peritos, sem necessidade de inversão probatória; V) o autor não apresentou mínimos indícios de contaminação ou nexo causal com o rompimento, posto que único documento juntado (parecer preliminar de outro processo) foi impugnado e não homologado, além de ter origem em ação já extinta.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi
in
deferido através da decisão proferida no id. 13116139.

Regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
10 de dezembro
de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004594-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA.

AGRAVADO: ADIMAR BANHOS CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, em face da r. decisão interlocutória (id. 12880655) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação de indenização por responsabilidade civil nº 5000547-84.2025.8.08.0064 ajuizada por
ADIMAR BANHOS CARDOSO
, que redistribuiu o ônus, atribuindo às rés (BHP, Samarco, Vale e Fundação Renova) o encargo de provar que o pescado na região de Aracruz/ES não está contaminado por metais pesados.

Em suas razões recursais (id. 13010613), a Agravante aduz, em síntese: I) o descabimento da inversão do ônus da prova, por não haver impossibilidade ou excessiva dificuldade para o agravado produzir provas da contaminação; II) o próprio autor indicou meios de prova
através da expedição de ofícios aos
órgãos públicos, demonstrando
a
viabilidade de produção probatória; III) as rés não detêm exclusividade sobre a prova da contaminação do pescado; IV) a justificativa de “hipossuficiência técnica do autor” e “complexidade da matéria” é equivocada, posto que a complexidade afeta ambas as partes igualmente, não justificando onerar apenas as rés, podendo o autor/agravado instruir-se com peritos, sem necessidade de inversão probatória; V) o autor não apresentou mínimos indícios de contaminação ou nexo causal com o rompimento, posto que único documento juntado (parecer preliminar de outro processo) foi impugnado e não homologado, além de ter origem em ação já extinta.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi
in
deferido através da decisão proferida no id. 13116139.

Regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Brevemente relatado, passo a decidir.

Cinge-se a controvérsia em aferir a correção da
decisão saneadora proferida pelo douto Juízo
a quo
,
exclusivamente
quanto ao capítulo que determinou a inversão do ônus da prova.

A referida decisão
se fundamenta sob o seguinte raciocínio:

“[...] Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a distribuição do ônus da prova segue a regra geral, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Entretanto, a parte autora requereu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, alegando hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações, tendo em vista a complexidade dos elementos probatórios relacionados à contaminação ambiental e seus impactos à saúde.

As rés se opuseram ao pedido, sustentando a inexistência de relação de consumo e argumentando que a autora não demonstrou minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

Considerando a relevância da matéria e a complexidade técnica envolvida, especialmente no tocante à aferição de contaminação por metais pesados em alimentos e seus potenciais riscos à saúde, defiro parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:

a) Caberá à
parte autora
comprovar:

a.1. Que consumiu pescado oriundo da região afetada pelo rompimento da barragem;

a.2. Que sofreu danos concretos à sua integridade física em decorrência do consumo do pescado contaminado;

a.3. O efetivo prejuízo material, no tocante ao pedido de alimentos indenizatórios;

a.4 A comprovação de residência do autor.

b) Caberá
às rés
comprovar:

b.1. Que o pescado da região não apresenta níveis de contaminação por metais pesados superiores aos limites legais;

b.2. Que não há nexo causal entre os danos alegados pela autora e o rompimento da Barragem de Fundão;

b.3. A existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, como eventual quitação de indenização por meio do sistema NOVEL.

A inversão parcial do ônus da prova se justifica diante da hipossuficiência técnica da parte autora e da complexidade da matéria, assegurando o equilíbrio processual e a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.[...]”

Com efeito, não obstante a alegação da agravante no sentido de que a produção de prova acerca da inexistência de dano ambiental, bem como de sua extensão, revelar-se-ia inviável, por configurar suposta prova diabólica e, portanto, obstaria a inversão do ônus probatório, nos termos do artigo 373, § 2º, do Código de Processo Civil, entendo que tal argumento não se mostra suficiente para ensejar a reforma da decisão objurgada.

O
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que no Direito Ambiental brasileiro
“
a inversão do ônus da prova é de ordem substantiva e ope legis
, direta ou indireta (esta última se manifesta, p. ex.,
na derivação inevitável do princípio da precaução
), como também de cunho estritamente processual e ope judicis (assim no caso de hipossuficiência da vítima, verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do processo”
(STJ, 2ª Turma, REsp nº 883.656/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09/03/2010, DJe 28/02/2012).

A Corte Cidadã
sedimentou
tal posicionamento no verbete sumular nº 618, que
dispõe que

“
a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”.

Assim, conforme mencionado acima, o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório
a fim de atribuir,
a quem supostamente promoveu o dano ambiental
, a comprovação de que não o causou.

Este entendimento encontra amparo nos julgados de casos semelhantes proferidos pelo Tribunal da Cidadania, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR
. ÔNUS DA PROVA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

2.
“O princípio da precaução [...] pressupõe a inversão do ônus probatório,
transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores da região”
(AgRg no AREsp n. 206.748/SP, Terceira Turma).

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido.

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL
. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. [...] RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. [...]

I
V. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório
(AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015)" (STJ, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016).V. [...]

VI.
Consoante a jurisprudência do STJ, "
a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental
"
(STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). [...]”

(
STJ -
AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017, STJ).

Fixadas tais premissas,
não

vislumbro ilegalidade na
decisão
quanto à
distribuição do
ônus probatório.

N
o
caso em testilha, o
decisum
atribuiu ao
autor/
agravado
a responsabilidade

de provar que consumiu pescados oriundos da região afetada pelo rompimento da barragem, os danos concretos à sua integridade física
que teriam sido
causados pelo consumo do pescado contaminado, bem como
os eventuais prejuízos materiais e imateriais sofridos.

Assim, consoante consignado na r. decisão proferida pelo Juízo singular, a inversão do ônus da prova não foi deferida quanto à demonstração da extensão dos danos materiais e imateriais alegadamente suportados pelo autor, tampouco em relação à comprovação do efetivo consumo de alimentos contaminados e dos prejuízos daí decorrentes.

Como anteriormente explanado, a demonstração do dano ambiental é de difícil comprovação para a parte autora, justificando a inversão do ônus da prova para que seja suportado pelas requeridas, à quem foi imputada a culpa pelo desastre ambiental, ainda que se trate de desastre ambiental de proporções extraordinárias e de conhecimento público e notório.

Este tem sido o entendimento perfilhado por esta Colenda Quarta Câmara Cível em casos análogos ao da espécie:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGENS.
SUPOSTA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA PREJUDICADA PELOS DANOS CAUSADOS.
INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUTOR QUE DEVE PERMANECER COM O ÔNUS DE DEMONSTRAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS QUE ALEGA TER SUPORTADO.
REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares-ES que, em ação de indenização ajuizada contra a Vale S/A, a Samarco S/A e a BHP Billiton Brasil Ltda., determinou a inversão do ônus da prova em relação à causa do desastre ambiental e a contaminação da área do autor, que alega prejuízos em suas atividades agrícolas e danos à saúde familiar devido ao rompimento de barragens de propriedade das rés, afetando o Rio Doce e os recursos hídricos locais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) a possibilidade de inversão do ônus da prova nas demandas ambientais com base no princípio da precaução e na hipossuficiência técnica do autor; (ii) a limitação da inversão probatória, com a manutenção da obrigação do autor de comprovar danos morais e prejuízos específicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A inversão do ônus da prova aplica-se em demandas ambientais para facilitar a demonstração do nexo de causalidade e da contaminação, impondo ao poluidor o encargo de demonstrar a inexistência de relação entre o desastre e os danos alegados. 4. Na análise de direito ambiental, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula nº 618, considera a inversão do ônus da prova cabível, em observância ao princípio do poluidor-pagador e ao princípio da precaução, estabelecendo que o responsável ambiental deve provar a ausência de dano. 5. A condição de vulnerabilidade do autor justifica a redistribuição parcial do ônus da prova, com base na teoria da distribuição dinâmica, cabendo as empresas requeridas provar que a contaminação não afetou as águas e o solo da propriedade do autor.
Contudo, a obrigação de comprovar a atividade econômica e os prejuízos individuais específicos – materiais e morais – permanece com o autor, considerando-se o ônus excessivo de se exigir da ré prova negativa sobre fatos dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido em parte.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5011175-67.2024.8.08.0000; Relator: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 18.12.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS PROVOCADOS PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA (MG). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO AO ACIDENTE AMBIENTAL NARRADO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. POSSIBILIDADE. AFASTADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS DANOS INDIVIDUAIS ALEGADOS PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. O “
princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva
.” (STJ, REsp 1060753/SP).

2.
Tal “inversão, entretanto,
deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas
, sendo que eventual dano individual do agravante como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso deverá por ele ser demonstrado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de as agravadas produzirem, o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004810, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5003062-95.2022.8.08.0000; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 03.11.2022)

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.